Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-36.2017.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004251-36.2017.8.14.0055

APELANTE: JOSE LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA e PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS
,
por intermédio da Defensoria Pública e por advogado constituído, respectivamente, impugnando a r. decisão proferida, (ID 9421607), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Narra em síntese a denúncia que no dia
20/04/2017
, pela manhã, no Bairro Patauateua, na Passagem Liberdade, nesta cidade, o DPC Gabriel Henrique Alves Costa, lotado na DENARC, juntamente com outros dois investigadores, realizaram a prisão do acusado JOSÉ LUIZ CARDOSO DE OLIVERIA, por estar portando substância entorpecente, tendo os outros dois acusados: MILTON DOS REIS BASTOS E PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS, fugido ao perceberem a movimentação da polícia no Bairro. Q
ue durante a abordagem foram encontradas 10 embalagens de substância entorpecente conhecida por “oxi” em poder do primeiro Acusado, que se encontrava na frente da residência do Acusado MILTON DOS REIS, o qual empreendeu fuga pelos fundos da casa. Que o Acusado JOSÉ LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA informou que iria entregar a droga na casa do denunciado PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS. Que ao se dirigirem para a residência deste, não o encontraram, tendo em vista que ele fugiu pelos fundos do imóvel. Que neste imóvel se encontrava apenas a Sra Ângela do Socorro Lopes da Costa, que presenciou a revista feita pelos policiais, ocasião em que foram encontrados sacos plásticos com odor de entorpecente e resquícios de substância entorpecente.

O Ministério Público, em sua inicial acusatória, indicou a função que cada um dos denunciados teria na suposta organização criminosa, da seguinte forma:

1)

JOSÉ LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA,
vulgo “Velho”

seria aquele responsável pelo deslocamento, carregamento pessoal da substância entorpecente para o Acusado MILTON DOS REIS;

2)
MILTON DOS REIS BASTOS,
seria o responsável por
“
guardar
” e “
vender
”, na medida em que a droga lhe seria entregue com essa finalidade pelo Acusado JOSÉ LUIZ;

3)
PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS,
seria o responsável por
preparar/produzir,
já que ele, segundo restou apurado pelo conjunto probatório, havia
separado a droga em pequenas quantidades, acondicionando-as em sacos plásticos e entregando ao Acusado JOSE LUIZ, para que este entregasse a droga ao Acusado MILTON.

Consta no processo, (ID 9421602- pg.4)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000694-QUI
, que constatou o peso total de
484g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecido por
“Cocaína”
, distribuídos em 10 embrulhos.

A denúncia foi recebida em 07/07/2017 (ID 9421588 – pg. 2).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Nas razões recursais do apelante PAULO ANDRADE, a defesa pleiteou, pela a absolvição do apelante, com fulcro na insuficiência de provas, bem como a revogação da prisão preventiva por inexistirem os motivos elencados no art. 312 do CPP.

Por sua vez, a defesa do apelante JOSÉ LUIZ, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição com supedâneo na insuficiência de provas e, caso esse não fosse o entendimento, que fosse majorado o quantum de aplicação do tráfico privilegiado ao apelante na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (ID 9422067).

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9421614 e 9422609), debatendo as teses das defesas concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 9532106), que se pronunciou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso interposto pelas defesas.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

O Recorrente
PAULO ANDRADE

PENICHE TRAVASSOS
pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É
inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

Não havendo mais preliminares, adentro ao exame da pretensão recursal.

As defesas dos apelantes
JOSÉ LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS
requerem a absolvição dos réus, alegando negativa de autoria ou insuficiência de provas para condenação.

Observa-se que os recorrentes tentam convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficantes, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que os prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 9421602- pg.4)
pel
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000694-QUI
, que constatou o peso total de
484g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecido por
“Cocaína”
, distribuídos em 10 embrulhos.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas a que passo a expor:

A testemunha
DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA,
em juízo relatou que:

“recebeu uma denúncia junto a DNARC, de tráfico de drogas, no Bairro Passagem Liberdade, na cidade de São Miguel do Guamá, na casa do nacional de apelido “Paulinho”, que posteriormente foi identificado como sendo o Acusado PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS. Que abordaram o Acusado JOSE LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, nas imediações da casa do Acusado MILTON DOS REIS BASTOS, com um volume grande de entorpecentes no bolso. Que o Acusado MILTON fugiu tão logo percebeu a movimentação da Polícia, tendo deixado sua identidade no interior da residência. Que indagado sobre a droga, o Acusado JOSE LUIZ apontou como sendo do Acusado PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS, e que estava apenas fazendo o transporte para a casa do Acusado MILTON. Que ao se aproximarem da cada daquele, o mesmo empreendeu fuga, restando no local apenas uma senhora de nome Ângela do Socorro Lopes da Costa, que confirmou que a casa pertencia ao Acusado PAULO e presenciou a revista feita pelos policiais, ocasião em que foram encontrados sacos plásticos, balança de precisão, com odor de entorpecentes, e ainda, a identidade do acusado. Que o Acusado JOSE LUIZ confessou que recebeu a droga do Acusado PAULO ANDRADE.”

A testemunha IPC
WALDIR FARIAS GOMES
disse em juízo que:

“em abordagem feita ao Acusado JOSE JUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, nas imediações da casa do Acusado MILTON DOS REIS BASTOS, foi encontrada em seu poder cerca de 10 pedras de “oxi”. QUE questionado sobre a droga disse que pertencia ao Acusado PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS, e que estava apenas fazendo o transporte da casa de PAULO para a casa de MILTON. QUE ao se deslocarem para a casa do Acusado PAULO, lá foram encontrados sacos plásticos, balança de precisão, faca suja, com odor de entorpecentes, e ainda, sua identidade. QUE no imóvel estava a Sra Ângela do Socorro Lopes da Costa, que presenciou a revista dos policiais e confirmou que a casa era dele.”

A testemunha
JOSE PALHETA PINHEIRO JUNIOR
confirmou essas declarações.

A testemunha
ANGELA SOCORRO LOPES DA COSTA
declarou em juízo que:

“estava na residência do acusado PAULO ANDRADE, quando os policiais chegaram e presenciou quando eles encontraram os objetos alhures mencionados no interior da residência. Sobre os fatos ela não soube precisar a conduta de cada Acusado.”

A testemunha arrolada pela defesa, MARIA HELENA XAVIER GOMES, se limitou a falar positivamente sobre a vida pessoal e profissional do Acusado JOSE LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA.

Observo a assertiva dos réus não restou comprovada nos autos, visto que todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o acusado José Luiz
sendo aquele que
deslocava
a droga apreendida, posto está fazendo o transporte da casa de Paulo para a casa de Milton.

Em averiguação do que foi dito por Jose Luiz, a polícia foi até a casa de Paulo e lá encontraram vestígios de itens para manipulação de drogas tais como sacos plásticos, balança de precisão, faca suja, com odor de entorpecentes.

Assim, resta cabalmente comprovado o envolvimento dos apelantes com o tráfico de entorpecentes.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para os recorrentes.

Requer a defesa de José Luiz Cardoso de Oliveira, quanto ao crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
à PENA DEFINITIVA DE
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa,
ou seja, em seu patamar mínimo, não havendo.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado a quo não reconheceu circunstâncias agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, porém deixando de aplica-la em respeito a sumula 231 do STJ, em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal.

Na
terceira fase
, o magistrado a quo não considerou causas de aumento de pena, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6.

A defesa por sua vez requer que o quantum máximo de diminuição seja no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, alegando que o apelante é primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum de diminuição em 1/6, conforme o estabelecido na sentença, em razão da quantidade apreendida no total de
484g

de cocaína
, bem como pela qualidade da droga (cocaína), na qual também possui alto poder destrutivo, de extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química, pelo que deve ser mantido a pena definitiva, conforme o estabelecido na sentença em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Neste sentido é o recente julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal
.

2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (2018.01461998-17, 188.464, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Não há que se falar na substituição da pena restritiva de direito, tendo em vista o quantum da pena corporal imposta ao apelante, a qual excede 04 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo, dessa forma, o requisito previsto no art. 44, I, do CPB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos
interpostos por
José Luiz Cardoso de Oliveira e Paulo Andrade Peniche Travassos,
porém
nego-lhes provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022